Tribunal: TJMT
Processo: 1006104-76.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006104-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), VIDAL MOREIRA DA SILVA - CPF: 178.841.101-30 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), M. E. M. L. (VÍTIMA), E. J. N. D. S. (VÍTIMA), K. L. F. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006104-76.2021.8.11.0000

PACIENTE: VIDAL MOREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WELDER GUSMA JACON

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – SEGREGAÇÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA RECENTE DOS ABUSOS, ALIADO AO FATO DE QUE O PACIENTE AINDA ESTÁ SENDO INVESTIGADO PELO COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS SEXUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOTADAMENTE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA COM A SUA SAÚDE DEBILITADA OU DE QUE SEU TRATAMENTO NÃO POSSA SER REALIZADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se há inícios da prática reiterada de atos libidinosos contra várias crianças, que eram deixadas aos cuidados da companheira do paciente, deve ser mantida a prisão cautelar dele, notadamente quando as circunstâncias indicam uma certa habitualidade no cometimento do crime de estupro de vulnerável, reveladora da periculosidade que se busca precatar por meio da custódia cautelar.

A contemporaneidade é requisito atado à necessidade da prisão, pois pressupõe o legislador que a possibilidade de reiteração delitiva é arrefecida na medida em que o tempo passa sem a existência de notícia de cometimento de novos crimes pelo agente.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Não tendo sido comprovado que o paciente encontra-se com sua saúde debilitada ou, ainda, de que seu tratamento médico não possa ser ministrado dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006104-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: W
ELDER GUSMA JACON

PACIENTE:
VIDAL MOREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VIDAL MOREIRA DA SILVA
, contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos n.
1001644
-7
5
.20
21
.811.00
55
, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável contra as vítimas, M.E.M.L, E.J.N.S e K.L.F [artigo 217-A, do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão que decretou a custódia preventiva está calcada, exclusivamente, na gravidade em abstrato do delito;
2)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)

inexiste
contemporaneidade entre a data dos fatos [
21.10.2020
] e o ato constritivo [
28.3.2021
];
4
)
a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência;
5)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal ou, até pela prisão domiciliar, notadamente em razão d
e o paciente ser idoso
[68 anos de idade], portador de hanseníase e
estar em tratamento

médico
;
6
)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade [doc. digital n.
83199986
].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 83488950].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 83966451].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 84890962].

É
o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido VIDAL MOREIRA DA SILVA por ordem do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1001644-75.2021.811.0055, em que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Segundo se depreende dos autos, a Delegada de Polícia de Tangará da Serra/MT, Liliane Soares Diogo, representou pela prisão preventiva no intuito de apurar a ocorrência de crimes sexuais contra vulneráveis, por ele cometidos contra os menores: Maria Eduarda Martins Lopes [10 anos de idade], Emerson Junyor Nunes da Silva e Kellen Lorrainy Ferreira [ambos com 7 anos de idade] (doc. digital n. 83100992).

Após o parecer favorável do membro do Ministério Público, no dia 28 de março de 2021, a autoridade coatora, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente.

Valho-me da própria decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...] No curso do presente procedimento, a vítima, menor MARIA EDUARDA MARTINS LOPES, relatou à Autoridade Policial (fls. 06/07 do ID nº 50433090):

“(...) Que a criança está acompanhada de sua genitora dona LORRAYNE CRISTINA MARTINS; QUE a declarante tem 10 anos de idade e
sua mãe deixava ela na casa de uma senhora que cuidava de crianças
chamada Catarina; Que
perguntado para a criança ela disse que o esposo da senhora Catarina, várias vezes ficava passando a mão nas partes intimas dela e cheirava suas partes intimas
;
Que este senhor dizia para ela não contar pra ninguém se não iria agredi-la fisicamente
; Que a declarante ficava com medo e não contava pra ninguém;
Que isso aconteceu várias vezes porque a declarante ficou aproximadamente quase dois anos sendo cuidada por esta senhora
; Que a mãe relata que sua filha pediu para que tirasse ela da casa dessa senhora e sua mãe resolveu tirá-la, mas a vítima não contou o motivo para sua mãe;
Que isto faz aproximadamente três meses
que a própria mãe esta cuidando da sua filha Maria Eduarda;
Que a vítima relata que tinha outras crianças que ficava sob o cuidado desta senhora e que uma menina de aproximadamente 08 anos chamada Kelly disse para a declarante que o suspeito pedia para ela abaixar o short dela para ele ficar olhando
e que iria comprar vários presentes para ela se ela fizesse o que ele pedia, mas nunca comprava; Que relata que havia mais duas crianças que ficavam nesta casa sendo cuidada por esta senhora uma se chama Maria Clara que é da mesma idade da declarante e a outra a declarante não lembra o nome;
Que neste período de festa de natal a mãe deixou a filha passar alguns dias com a avó e foram viajar para Guarantã e Maria Eduarda resolveu contar para a avó o fato
; Que chegando em Tangará a avó contou para a mãe e a mesma resolveu vir até esta delegacia fazer o boletim de ocorrência. (...).”

Nessa mesma toada, corroborando a possível existência do ilícito penal capitulado no artigo 217-A, do Códex Penal, a vítima KELLEN LORRAINY FERREIRA, afirmou à Autoridade Policial (fls. 33/34 do ID nº 50433090):

“(...) QUE a menor se faz acompanhada de sua genitora DAIANE DOS SANTOS FERREIRA; QUE a menor alega que possui 07 anos de idade; QUE a mamãe quando sai para trabalhar ela e os irmãos Pedro e Maria ficam na casa da tia Catarina; QUE a menor alega que não gosta muito da tia Catarina porque ela bate quando eles fazem arte; QUE pergunto a menor qual o nome do marido da tia Catarina e se ela gosta dele; QUE a menor respondeu que gosta só um pouco do tio Vidal; QUE a menor respondeu que o tio Vidal é bravo, mas que ele da “balinha” pra ela; QUE perguntado a menor porque o tio Vidal dá “balinha” pra ela; QUE a menor neste momento abaixou a cabeça e ficou quieta; QUE perguntei a menor se o tio Vidal da balinha para outras crianças também;
QUE a menor respondeu que sim; QUE ela respondeu “ele dá balinha para nós não contar para tia Catarina”
; QUE perguntei pra menor o que ela e as outras crianças não podem contar para a tia Catarina; QUE a menor ficou quieta novamente e querendo se esconder de baixo da mesa;
QUE perguntei a menor se o tio Vidal fez alguma coisa que não gostou; QUE a menor disse que sim, mas tinha esquecido já; QUE perguntei a menor se o tio Vidal fez alguma coisa em outra criança também; QUE a menor disse que o tio Vidal passou a mão no peito, depois na barriga, no bumbum e no pipiu de Junior
;
QUE o tio Vidal também fez isso no Enzo e na Maria que é irmão de Enzo
; QUE
perguntei a menor se ele (tio Vidal) havia feito com ela também o que ela acabara de me contar; QUE a menor respondeu que sim e mostrou com gestos passando a mão em seu peito, barriga e genitália; QUE após mostrar com gestos disse que ele passa a mão no peito e na perereca dela
; QUE
a menor também disse que ele faz isso quando não tem ninguém, na área da casa, na sala e na cozinha também
; QUE o tio Vidal depois compra balinha e fala para ela e outras crianças não contarem pra tia Catarina, se caso eles contarem pra tia Catarina ele não vai mais dar balinha; (...)”

Na mesma senda, a genitora do menor EMERSON JUNIOR NUNES DA SILVA, a Sra. LECI NUNES DE ARAÚJO, quando ouvida na Delegacia de Polícia, narrou (fls. 30/31 do ID nº 50433090):

“(...) QUE ratifica as declarações já prestadas; QUE a declarante compareceu a esta delegacia e alegou que
na data de hoje quando levou Emerson para fazer o exame para constatação de violência sexual, o mesmo confessou para o médico ter sido estuprado pelo senhor Vidal
; QUE a declarante acompanhou o filho durante o exame e pediu para ele falar a verdade para o doutor; QUE então o médico começou a conversar com Emerson; QUE Emerson alegou para o médico que a “vó Catarina havia saído e o vô Vidal ficou com eles”; QUE ele estava brincando na área e o Vô Vidal pegou ele pelos braços e levou para dentro do quarto da vó e colocou ele deitado de bruços segurando os braços dele;
QUE o vô Vidal ficou tentando colocar o pênis no bumbum, mas ele não parava quieto
;
QUE o vô Vidal ameaçou ele se contasse para a vó ou para a declarante, pois iria me bater nele
; QUE naquele instante a declarante alega ter ficado sem reação e até o momento parece que sua cabeça não está funcionando direito, pois confiava demais em deixar o filho com a Catarina e senhor Vidal;
QUE ao chegar em casa a declarante falou com Emerson novamente o qual confirmou o que havia falado ao médico e ainda fez a posição que ele ficou na cama da vó quando senhor Vidal abusou
; QUE Emerson também mencionou que isso ocorreu antes das férias da declarante; QUE a declarante tirou férias no mês de novembro de 2020,
então possivelmente ele foi abusado em outubro conforme outra vítima já tinha relatado
; (...)”

Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas às provas documentais já acostadas nos autos, imperioso o decreto de segregação preventiva, denotando-se que as vítimas possuem entre sete (07) a dez (10) anos de idade, o que, por si só, caracterizaria o crime de estupro de vulnerável.

Não bastasse isso,
conforme declarações acostadas aos autos, o representado é convivente de uma cuidadora de crianças, a qual, cuida dos menores em sua própria residência, onde o representado vive, colocando assim, em risco a vida e a integridade física e dignidade sexual das demais crianças que ainda estão frequentando a residência, ou ainda, aquelas que podem vir a frequentar
.

No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante,
tal como a gravidade concreta da conduta, reiteração da conduta, inclusive, com diversas vítimas, justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos
.

[...]

Em suma:
o crime, em tese, praticado pelo representado contra vítimas entre sete (07) e dez (10) anos de idade, de forma clandestina, no local onde as crianças deveriam estar protegidas, colocando em xeque a ordem pública e a instrução criminal, revela-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do representado
, pois, salvo melhor juízo, não há outra medida cautelar adequada a ser aplicada no caso em questão.

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante do inciso I, do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe [...]”
(doc. digital n. 83100993).

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juiz mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
utilizado

na prática delitiva, aliado ao fato de

o paciente ter cometido o crime de estupro de vulnerável contra diversas vítimas.

De fato, o modo de execução da conduta delituosa ultrapassa a normalidade dos crimes dessa natureza, demonstrando que o paciente agiu com maior ousadia na prática dos crimes de estupro de vulnerável, como também uma certa habitualidade que pode por em risco outras crianças.

Conforme se infere dos documentos coligidos nos autos, ele se aproveitava do fato de que as vítimas frequentavam sua residência –

porquanto sua convivente prestava serviços como cuidadora de crianças em seu próprio domicílio –, para molestá-las sexualmente, valendo-se de violência psicológica para cumprir seu intento criminoso.

Aliás, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça:

“
É possível verificar que a fundamentação adotada pela autoridade impetrada mostrou-se suficiente para justificar a imposição e a manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo, por conseguinte, que se falar em coação ilegal ou abuso de autoridade.

[...]

A necessidade do cárcere cautelar ficou demonstrada em razão da gravidade concreta dos crimes, especialmente considerando o cometimento reiterado dos crimes de estupro de vulnerável, em tese cometidos pelo paciente contra três vítimas distintas, existindo risco concreto de reiteração delitiva justamente porque cometidos dentro da casa do paciente, local frequentado por diversas crianças, todas vítimas em potencial”
(doc. digital n. 84890962).

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha [...] ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
” (STJ - HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Com relação à ausência de contemporaneidade da prisão, o pedido também não procede.

O impetrante aduz que os fatos narrados no boletim de ocorrência “
remontam a data de 21/10/2020, e a decisão da decretação da prisão do paciente se deu em 28/03/2021, ou seja, mais de 5 meses após o fato”,

razão pela qual pugna pela sua extemporaneidade.

Ao contrário do alegado, o envolvimento do paciente na prática de crimes sexuais
é contemporâneo
e se estende do mês de outubro de 2020
até os dias atuais
, notadamente porque ele ainda está sendo investigado pela autoridade policial acerca do cometimento de abusos
contra outras vítimas
.

Cito excerto das informações prestadas pela autoridade coatora para elucidação da matéria:

“
Registra-se que atualmente
o feito se encontra aguardando a conclusão do inquérito policial pela Polícia Judiciária Civil
.

Por fim, respondendo aos questionamentos
explícitos de Vossa Excelência, notadamente
sobre a contemporaneidade dos abusos praticados
, [...]
segundo o boletim de ocorrência, alguns dos fatos teriam ocorrido em outubro/2020, os demais ainda estão sendo apurados os períodos
[...]
”
(doc. digital n. 83966451).

A contemporaneidade é requisito atado à necessidade da prisão, pois pressupõe o legislador que a possibilidade de reiteração delitiva é arrefecida na medida em que o tempo passa sem a existência de notícias de cometimento de novos crimes pelo agente.

Não é a situação do caso em análise, que indica revelar – talvez por um distúrbio sexual do paciente – uma prática rotineira de crimes contra crianças que são deixadas aos cuidados da sua companheira.

De mais a mais, basta assentar que a genitora de uma das vítimas comunicou o crime à autoridade policial em 2 de janeiro de 2021, enquanto que a prisão cautelar foi ordenada em 28 de março de 2021.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública
” (STJ - HC 507.958/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Aliás, desde que presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, a prisão preventiva se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência,
verbis
:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência somente se adotada, em caráter excepcional, mediante decisão suficientemente motivada [...]”
(HC 413.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

No que tange à substituição da prisão cárcere pela domiciliar, melhor sorte não lhe assiste.

Restou comprovado nas informações prestadas pela autoridade judicial que não “
há nada nos autos, até o momento, que relate algum problema de saúde por parte do paciente, salvo as alegações levantadas no
Habeas Corpus
em questão”
(doc. digital n.
83966451).

De mais a mais, os documentos juntados pelo impetrante – receituários médicos, formulários de consultas e prontuários hospitalar –, não evidenciam que a saúde do paciente está debilitada, nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde se encontra encarcerado.

Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DEFLAGRADA NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO ABADDON”– DELITOS DO ART. 33, § 1º, INC. III DA LEI 11.343/2006, ART. 288, ‘CAPUT’, ART. 121, E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI 9.455/97 [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional
, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADAS DOENÇAS GRAVES QUE ACOMETEM O PACIENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE AO SENTENCIADO EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE [...] ORDEM DENEGADA.
Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado [...] inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar
[...] porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse. Outrossim, a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro não são suficientes para autorizar a prisão domiciliar,
se a parte não demonstrar o notório e incontroverso quadro clínico do apenado que impossibilita o seu tratamento no estabelecimento prisional
”
(N.U 1000728-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Destarte, inviável a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão. Confira-se:

“HABEAS CORPUS
[...] MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVOS DE SAÚDE (HANSENÍASE). NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...]
A documentação médica acostada aos autos não informa sobre a necessidade de tratamento domiciliar
, sendo que os documentos manuscritos são praticamente ilegíveis na parte necessária à formação do convencimento, impedindo um melhor exame do tema por este STJ. Habeas corpus não conhecido”
(HC 550.582/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VIDAL MOREIRA DA SILVA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021